Tribunal: STF
Processo: ARE 677991
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-23
Data de publicação: 2016-09-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMOÇÃO A PEDIDO. AJUDA DE CUSTO. MAGISTRATURA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 742.578-RG, sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, reafirmou a jurisprudência desta Corte para assentar a ausência de repercussão geral da controvérsia, por se tratar de matéria de âmbito infraconstitucional.



    2. Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que a presente matéria não envolve interesse geral da magistratura, o que afasta suposta violação ao art. 102, I, n, da Constituição. Precedentes.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.